Tribunal: TJMT
Processo: 1001805-08.2018.8.11.0050
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
Primeira Turma Recursal Temporária
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator
Recurso de Apelação n.o 1001805-08.2018.8.11.0050
Parte Recorrente (s): O MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT.
Parte Recorrida (s): NORTE PECAS E VEICULOS LTDA – EPP.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação tirado contra sentença proferida em ação de proposta por Ente Público Municipal.
Registro que, tão logo distribuído o presente recurso apelatório, foi incluído na pauta de julgamento deste Colegiado, porém, foi retirado em razão da disposição contida na Lei n.o 12.153/09, que, em seu art. 5.o, delimita quais são os entes jurídicos que podem ser autores em sede de Juizado Especial da Fazenda Pública, senão vejamos:
Art. 5o Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:
I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;
Ocorre que o Ente Municipal figurante do pólo ativo da demanda judicial registrada nos autos, não se enquadra na moldura jurídico-fiscal acima normatizada, o que torna inviabilizada a competência jurisdicional deste Segmento da Justiça estadual (Juizado Especial da Fazenda Pública).
Desse modo, penso que houve equívoco na remessa do presente Recurso a esta Turma Recursal, devendo o inconformismo recursal ser encaminhado a uma das Turmas Julgadoras do e. TJMT, com as anotações de praxe.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito/Relator